Tribunal: STF
Processo: ARE 1604241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES DO SURSIS READEQUADAS PARA OBSERVAR VEDAÇÃO LEGAL DE PSC A PENAS INFERIORES A 6 MESES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, caput, do CP, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, concedido o sursis por dois anos com condição de PSC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da audiência de instrução e julgamento pela ausência do Ministério Público; (ii) a alegação de legítima defesa própria pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não gera nulidade automática, pois não houve oportuna arguição pela Defesa e não houve demonstração de prejuízo concreto, além do que a condução das inquirições se deu em consonância com a exegese do art. 212 do CPP.
2. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de depoimentos consistentes da vítima e de testemunha presencial, além de exame médico que atestou as lesões.
3. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não foi demonstrada agressão injusta ou iminente por parte da vítima que justificasse a reação do réu.
4. O art. 46 do Código Penal veda a prestação de serviços à comunidade para penas inferiores a 06 meses, devendo o mesmo raciocínio se aplicar ao sursis; considerando que a pena aplicada foi de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, vão readequadas as condições da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução não gera nulidade sem alegação oportuna e demonstração de prejuízo. 2. Exegese do art. 212 do CPP apenas inovou ao permitir a perguntação direta das partes, e não se coaduna com a limitação à atuação do juiz, uma vez que é o destinatário da prova e inexiste delimitação de momento para seus questionamentos, desde que pertinentes com o esclarecimento dos fatos. 3. Legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e iminente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.405.205/PA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 129, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente